Tribunal: STF
Processo: Rcl 40595
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 295 PELA PRESIDÊNCIA DA CORTE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação constitucional proposta por Marcello Testoni e outros, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 988, incisos I e IV do Código de Processo Civil, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte e de afronta ao quanto decidido no RE 605.709/SP.
    Os reclamantes defendem a não submissão da matéria versada em seu recurso extraordinário - penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial - ao regime do Tema nº 295 da Repercussão Geral, ao argumento de que no referido precedente examinou-se hipótese distinta - possibilidade de penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 
    Sustentam que no julgamento do RE 605.709/SP, a 1ª Turma desta Suprema Corte, ao examinar hipótese semelhante dos autos, relativa a contrato de locação comercial, reconheceu a existência de premissas fáticas distintas que impedem a submissão da matéria ao regime do tema nº 295 da Repercussão Geral.
     Afirmam que, versando o recurso extraordinário sobre tema não decidido sob a sistemática da da repercussão geral, “caberia à Presidência da Seção de Direito Privado do E. TJSP determinar o encaminhamento do feito para processamento e julgamento pela Suprema Corte (CPC, Art. 1.030, V) ou determinar o seu sobrestamento até ulterior julgamento do RE 605.709/SP (CPC, Art. 1.030, III)”. 
    Requerem a concessão de medida liminar “para que seja determinada a suspensão do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 2084095-65.2019.8.26.0000, bem como impedida a realização de qualquer leilão do bem de família no bojo da Execução de Título Extrajudicial nº 1021694-14.2014.8.26.0100, até o julgamento final do RE 605.709/SP, ou, ao menos até o trânsito em julgado desta Reclamação”. No mérito, pugna pela sua procedência para que seja determinado ao TJSP, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC/2015, “a remessa do recurso extraordinário a essa Corte Suprema para processamento e julgamento, ou, subsidiariamente, com fundamento no Art. 1.030, V, do mesmo Diploma, determinar o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 605.709/SP, visando à aplicação do entendimento que vier a ser, ali, sedimentado”.
    2. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a manifestação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Os reclamantes alegam que a Corte de origem, ao deixar de admitir seu recurso extraordinário, teria aplicado de forma equivocada o entendimento jurídico definido no julgamento do RE 612360 (Tema 295), - restrito ao exame da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial -, à hipótese dos autos, que envolve contrato de locação de imóvel comercial. 
    3. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 contra a decisão da Presidência da Corte Estadual que aplicou a sistemática da repercussão, o qual não foi conhecido, em razão de seu manifesto descabimento.
    4. Com relação à modalidade recursal cabível em face de decisões tomadas por vice-presidente de Tribunais, no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário com fundamento em precedente de repercussão geral, compete alguns esclarecimentos.
    5. No julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, bem como nas Reclamações 7.569 e 7.547, este Pretório Excelso firmou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo.
    6. Registro que o CPC/2015 passou a prever, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
    7. O art. 1.042 do CPC/2015, por sua vez, excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    8. Nesse contexto, o ato decisório reclamado está em conformidade com a orientação jurídica definida por esta Corte Suprema, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo previsto no art. 1042 do CPC/2015. 
    9. Registro, por oportuno, que, após decisão que negou provimento ao agravo interposto com fundamento no art. 1042 do CPC, os reclamantes manejaram agravo interno com o intuito de demonstrar o suposto equívoco na aplicação do Tema 295 da Repercussão Geral, quando já precluso, porém, o direito se insurgirem contra o exame de admissibilidade do recurso excepcional.
    10. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como forma de substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Cito, nessa linha:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem. 3. O próprio Código fornece balizas seguras para a adequada compreensão do instituto. 4. A parte final do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC impõe o esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Portanto, NÃO caberá reclamação por inobservância a precedente com repercussão geral reconhecida (a) enquanto couberem recursos na instância de origem, não se considerando entre esses os chamados recursos facultativos (embargos de declaração; embargos de divergência; embargos do art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho; entre outros) e (b) quando a decisão comportar recurso para o SUPREMO. 6. Em relação ao que se colocou na letra b supra, NÃO caberá a reclamação ora em exame contra decisão da origem que inadmita recurso extraordinário sem fazer menção a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. Para trazer ao SUPREMO a discussão sobre todos outros tipos de óbices, a parte dispõe do agravo do art. 1.042 do CPC, no qual, além de proceder à indispensável impugnação específica, pode postular a aplicação de precedente de repercussão geral. A reclamação, nessa hipótese, mostra-se desnecessária, pois a parte tem acesso ao SUPREMO, inclusive com possibilidade de tutela de urgência (art. 1.029, § 5º). 7. Por decorrência lógica, a reclamação em tela somente caberá do julgamento do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC, devendo ser proposta antes da formação da coisa julgada (CPC, art. 988, § 5º, I). 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 11. Embora a presente reclamação ajuste-se a esses parâmetros, no mérito, não traz argumentos que evidenciem a inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 12. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 27798 AgR / PR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 14.11.2017) 
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, "l", da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl 5494 ED /ES Rel. Celso De Mello, DJe, 2ª Turma, DJe 11.12.2009) 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO A PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 34486 AgR, ReL. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15-08-2019) (destaquei)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegada subsunção ao RE-RG 636.331 (tema 210). Inaplicabilidade do citado paradigma da repercussão geral ao caso, em razão da ausência de similitude. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido”. (Rcl 26628 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21-06-2019)
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora